Tribunal: TJDFT
Processo: 0008556-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008556-78.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARLENE FERREIRA DOS SANTOS, NEIDE FRANCISCA DE OLIVEIRA DA SILVA, NEUSA MARIA NUNES SILVA, PAULO CEZAR DOS SANTOS, PAULO ROBERTO DOS SANTOS SEABRA, PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA DOS SANTOS, MARIA ROSILDA SILVA CAMPOS, MARILENE DE SOUSA SILVA ABDALA, MARINALVA DIAS DOS REIS, MARLUCIA DUTRA SILVA, MARLY PEREIRA DIAS, MARY ESTELA RODRIGUES, NAKIMA PEREIRA DE SOUZA, WALDENISIO BATISTA DA SILVA, NECERLEIDE CELESTE ANTUNES, NOEMIA GARCIA DE OLIVEIRA, OLINDA MARIA DE JESUS, ORIZETE APARECIDA VIEIRA DOS REIS, ORLANDO RIBAS DE MORAIS, ORNELITA BATISTA DA ROCHA SOUZA, PAULINA LAUREANO DE FARIAS ROSA, PETRONILHA SOARES DO NASCIMENTO, MARIOZAN EVARISTON LIMA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por intermédio da peça de ID 29231921, os sucessores do exequente Paulo Roberto Pereira Lima dos Santos noticiam o pedido de abertura de inventário e requerem a expedição de certidão de disponibilidade do precatório que conste nestes autos, a fim de apresentar perante o Juízo Sucessório. O óbito do credor encontra-se demonstrado no documento de ID 29231928, todavia, a petição encontra-se subscrita por advogada constituída pelos herdeiros, e não pelos profissionais atuantes desde o início da lide e escolhidos pelo grupo de exequentes (IDs 29231922, 29231923 e 29231924). Diante de tal circunstância, esclareçam os peticionantes se houve modificação de patrono para estes autos, bem como o desejo de habilitação. Oportunamente, apreciarei o pleito de ID 29231921. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador